Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-34.2022.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001121-34.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 049.779.183-80 (APELANTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), LILIANE DA SILVA ALVES - CPF: 051.373.541-04 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), L. G. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. 1. ABSOLVIÇÃO
.
IN DUBIO PRO REO.
CARÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
2.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA. DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS.

3.
ISENÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostra coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

2.
É inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu tem múltiplas condenações definitivas.

3.
Cediço que a condenação ao pagamento das custas processuais advém de imposição legal (art. 804, do CPP), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do acusado, compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ismael de Sousa Oliveira
foi condenado pelo
MM.

Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa-MT,
à pena de
9 anos
e
4 meses
de
reclusão
e à pena de
1 mês
e
5 dias
de
detenção,
porque cometeu os delitos de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput,
do CP) e
Ameaça
(e art. 147,
caput,
CP), em concurso material de crimes (art. 69 CP) (ID 160483902).

Em suas
razões
recursais, o apelante requereu a

absolvição
do delito de Ameaça, por
falta de prova
para lastrear a sentença condenatória, invocando o axioma
in dubio pro reo
e o princípio da presunção de inocência, mas caso vencido nessa tese pretende, na 2a fase da pena, a
compensação integral
da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e por fim, a
isenção
das custas processuais (ID 160483913
).

As
contrarrazões
ministeriais de 1o grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 160483919
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 162652199):

“
A
pelação criminal: Estupro de vulnerável e ameaça –
1)
Busca-se a absolvição do delito de ameaça, por insuficiência probatória –
Inadmissibilidade
– Inobstante a defesa técnica do acusado tenha tentado alicerçar a tese de que inexistem provas suficientes para lastrear o édito condenatório em relação ao crime de ameaça, mister gizar que tais argumentos não prosperam, notadamente porque a vítima foi categórica em afirmar as ameaças proferidas pelo réu, narrando que o próprio, após lhe abusar sexualmente, ameaçou-a dizendo que, caso revelasse os fatos para alguém, ceifaria sua vida. Outrossim, resta pacífico na jurisprudência que nos delitos contra a dignidade sexual, rotineiramente praticados de maneira dissimulada, quase sempre às escondidas e/ou na clandestinidade, a fim de evitar a presença de testemunhas, a palavra da vítima, se harmônica e segura, sem nenhum indício de parcialidade, assume valor preponderante para elucidação da autoria e materialidade, sendo suficiente para embasar um juízo condenatório, quando em sintonia com o restante do plexo probatório, como na hipótese.
2)
Requestada compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em relação ao crime de estupro de vulnerável –
Inviabilidade
– “Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (STJ, HC 557.198/SP).
3)
Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcá-las –
Improcedência
– O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais –
Pelo desprovimento do apelo
”

(Destaque original).”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 25.04.2022, em horário não preciso, no município de Água Boa-MT,
Ismael de Sousa Oliveira
praticou atos libidinosos, conjunção carnal e ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave, à vítima
L. G. S.
de 10 anos de idade.

Diante desse cenário,
Ismael
foi denunciado pela prática dos delitos insculpidos nos artigos 217-A,
caput,
e art. 147,
caput
, ambos do CP.

Após o regular trâmite do processo, ele foi
condenado
à pena de
9 anos
e
4 meses
de
reclusão
e à pena de
1 mês
e
5 dias
de
detenção,
porque cometei os delitos de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput,
do CP) e
Ameaça
(e art. 147,
caput,
CP), em concurso material de crimes (art. 69 CP).

Nesta instância, a d. defesa requerer a
absolvição
do delito de
Ameaça,
por
falta de prova
para lastrear a sentença condenatória invocando o axioma
in dubio pro reo
e o princípio da presunção de inocência, mas caso vencido nessa tese pretende, na 2a fase da pena, a
compensação integral
da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e por fim, a
isenção
das custas processuais

Passo à análise dos pedidos.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

A existência dos crimes na espécie (
materialidade
) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (ID 160483832, 160483893 e 160483870), corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (ID 160483832 – fls. 9/10), Relatório de Investigação no 2022.13.25389 (ID 160483827), Relatório de Desenvolvimento Individual (ID 160483828), Relatório no. 2022.7.35995 (ID 160483830), Relatório Policial no 2022.13.25329 (ID 160483832 – fls. 12/23), Receituário Médico (ID 160483832 – fls. 37), Laudo Pericial (ID 160483826),

conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes na espécie (Ameaça e Estupro de Vulnerável), como consta na denúncia.

Na fase policial, a vítima
L. G. S.
relatou que no dia dos fatos estava indo para a escola, momento em que o apelante a abordou e a convidou para ir até a casa dele e, ao entrarem no local, o apelante perguntou à vítima seu nome e idade, ao passo que ela lhe respondeu. O apelante, então, ordenou que ela ficasse calada, se despiu e para que ela também tirasse as roupas, mas ela negou. Contudo, o apelante tirou a roupa da menina a força e a manter relação sexual com ele contra a sua vontade (atos diversos da conjunção carnal e conjunção carnal).

Rememorou que no final dos atos delitivos, o apelante lhe disse que ela (vítima), “
n
ão podia contar nada para ninguém se não ele a mataria
” (ID 160483832 – fls. 33/34).

Em juízo, a vítima
confirmou
,
na íntegra,
as afirmações prestadas na fase policial ressaltando que o apelante ameaçou de matar a sua genitora e que também, a mataria caso ela contasse a alguém sobre os fatos, frisando que
sentiu medo que o apelante lhe fizesse mais algo de mal
(ID 160483893 e 160483870).

A genitora da vítima,
Liliane da Silva Alves
, nas duas oportunidades em que foi ouvida, informou que recebeu uma ligação da professora da vítima lhe chamando na escola para conversar sobre a vítima no sentido que a vítima contou sobre os fatos na escola de que “um homem” (apelante) forçou-a a manter relação sexual com ele
além de tê-la ameaçado de morte caso ela contasse os fatos para alguém
(ID 160483832 – fl. 30/31, ID 160483893 e 160483870).

No mesmo sentido, os policiais civis,
Jader Barros Gomes Nota e Silva
e
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
, afirmaram nas duas fases da persecução penal, que a genitora (
Liliane
) da vítima, se dirigiu até a Delegacia de Polícia e relatou que a escola em que sua filha estudava (vítima) a chamou para contar-lhe que, segundo relatos da vítima para colegas da escola, o apelante, a abordou no caminho para a escola, a levou até a casa dele, a forçou a tirar suas vestes, a praticar ato sexual, e por fim, a ameaçou dizendo-lhe para não contar nada a ninguém, caso contrário, a mataria (ID 160483832 – fls. 26/29, ID 160483893 e 160483870).

O apelante na fase extrajudicial afirmou que tentou introduzir o pênis dele na vagina da vítima, mas não conseguiu, momento em que parou com o ato e achou que a menina tinha 13 anos de idade e que os atos não foram forçados. Em juízo, ele confirmou suas alegações prestadas na fase policial (ID 160483832 – fls. 41/42 e ID 160483893 e 160483870).

A narrativa da defesa alegando que os atos sexuais foram consentidos e que, sequer ocorreu ameaça na hipótese, não condizem com a realidade fática.

Vale frisar aqui, que as palavras da vítima, notadamente em crimes tais, assumem especial relevo, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie, motivo pelo qual a prática do crime de Ameaça pelo apelante restou comprovada, indene de dúvidas,

Ademais, imperioso ressaltar que o referido tipo penal (art. 217-A do CP) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO MAJORADO [PELO FATO DE A VÍTIMA SER MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO (...) 3) INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL (...)” O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima”. (N.U 1003737-11.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

.

Assim, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por insuficiência de prova

Acresça-se por fim que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do
princípio da presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza e que a prova colhida na
persecutio criminis
é, como visto nas linhas acima, segura ao apontar a responsabilidade do apelante no ilícito,
não
há como ser acolhida a pretensão absolutória.

2.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, alternativamente, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na 2a fase da pena.

Sem razão.

Pelo que noto da sentença vergastada, o magistrado sentenciante considerou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
” do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), mediante os fundamentos a seguir (ID 160483902):

“A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, o réu ostenta condenações pretéritas (autos n. 0002495- 32.2016.8.11.0080 e 0000027-24.2014.8.11.0094), as quais serão valoradas na segunda fase da dosimetria.

(...)

Na
segunda fase
, presente a atenuante de confissão e presente também a agravante da multirreincidência (CP, art. 61, I, do CP), conforme já explicado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão” (AgRg no HCn. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). Assim, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária
em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão”
sic.

O magistrado
a quo
entendeu que a multireincidência do réu revela maior necessidade de repressão e rigor penal, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão e, assim, elevou a pena intermediária na fração de 1/6.

Registra-se que, acompanhando o entendimento sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 41 da TCCR, de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Assim, entendo ser inviável a almejada compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na medida em que o apelante é multirreincidente.

A título de conhecimento, quanto ao
quantum
de acréscimo, como
mencionado pelo magistrado primevo, o apelante ostenta
duas
condenações transitadas em julgado capazes de gerar reincidência, na fração de 1/6, o que impede a compensação integral com a atenuante da reincidência. Nesse sentido:

“Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

“
2. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”, impondo-se a ressalva a tal entendimento, no entanto, no que tange à multirerincidência, situação, essa, que se aplica à hipótese, porquanto o apelante tem três condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase para negativar a circunstância seus maus antecedentes e as
outras duas foram consideradas para valorar a agravante da reincidência
.
Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência admite a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em face da mulirreincidência do apelante
(...)”. (N.U 1003246-26.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). Destaquei.

Logo, não há como modificar a dosimetria da pena.

3.

ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Aliás, confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023